Tribunal: TJMT
Processo: 1024353-15.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024353-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELE SILVERIO DE SOUZA - CPF: 060.643.989-73 (APELANTE), ANDERSON COSTA PINHEIRO - CPF: 344.145.498-76 (ADVOGADO), EDLAYNE MARIA FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 594.058.051-34 (APELADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INJÚRIA RACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado em suposta injúria racial. O juízo de origem considerou que não houve comprovação suficiente dos fatos alegados, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a autora/apelante comprovou a ocorrência da injúria racial de forma suficiente para ensejar a responsabilidade civil da ré e consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral colhida não confirma a prática de injúria racial, pois a única testemunha ouvida relatou apenas a existência de uma discussão acalorada entre as partes, sem ofensas discriminatórias em razão da cor da autora.

O boletim de ocorrência juntado aos autos, por si só, não constitui prova suficiente para demonstrar a veracidade dos fatos alegados, especialmente diante da ausência de outros elementos corroborativos.

O ônus da prova incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo necessário demonstrar, de
maneira inequívoca, os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso em análise.

Diante da ausência de prova robusta capaz de comprovar a injúria racial alegada, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da injúria racial para fins de responsabilização civil exige prova robusta e inequívoca da prática do ato ilícito.

O boletim de ocorrência, isoladamente, não constitui meio de prova suficiente para demonstrar a ocorrência de injúria racial quando não corroborado por outros elementos probatórios.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito à indenização cabe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AC nº 0800610-39.2016.8.12.0009, Rel. Des. João Maria Lós, j. 26.11.2019; TJ-RS, Rec. Cível nº 71008377541, Rel. Glaucia Dipp Dreher, j. 29.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Apelante(s):
FRANCIELE SILVERIO DE SOUZA
.

Apelado(s):
EDLAYNE MARIA FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS
.

I) RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
interposto
por

FRANCIELE SILVERIO DE SOUZA
,
com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos da
Ação
de Indenização
por
D
anos
M
orais n. 1024353-15.2022.8.11.0041
,

ajuizada
em face de

EDLAYNE MARIA FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS
,

com fundamento no artigo 487, I, do
CPC, julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial.
Por consequência, c
ondeno
u
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e

honorários advocatícios, este arbitr
ados
em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos

termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil

(ID
268525788
)
.

Irresignad
a
,
a

autor
a
/apelante aduz
que a discussão ocorrida foi confirmada pela única testemunha ouvida, contador da ré.

Argumentou que, conquanto a testemunha não tenha presenciado ofensas diretas, confirmou que os ânimos se exaltaram, o que corroboraria a versão da autora.

Defendeu a ocorrência do crime de injúria racial e do dever de indenizar pelos danos morais sofridos
(ID
268525790
).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento
(ID
268525792
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia dos autos cinge-se à alegada ocorrência de injúria racial por parte da ré em face da autora, fato este que, se comprovado, ensejaria o dever de indenizar pelos danos morais suportados.

Contudo, após a análise detida dos autos, constato que a
autora/
apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal, a efetiva ocorrência dos fatos narrados na inicial.

Com efeito,
diferentemente do que alega a autora/apelante,
o depoimento de Emanoel Corrêa Nicolau de Melo, contador da ré
/apelada
e única testemunha do episódio, não confirmou a prática de ofensas discriminatórias em razão da cor de pele da autora
/apelante
.

Embora
tal testemunha
tenha relatado a ocorrência de um desentendimento entre as partes, com exaltação dos ânimos, o depoente asseverou não ter presenciado xingamentos ou ofensas de cunho racista, caracterizando o ocorrido como uma
“
discussão normal
”
.

Nessa linha, não obstante a
autora/
apelante sustentar que o depoimento corroboraria sua versão dos fatos, tem-se que a prova oral produzida nos autos não é conclusiva quanto à ocorrência da injúria racial alegada. Ao contrário, a única testemunha ouvida afastou expressamente a prática do ato discriminatório imputado à ré
/apelada
.

Ademais, constata-se que a autora/apelante não juntou aos autos outras provas aptas a corroborar seu relato, limitando-se a apresentar mero boletim de ocorrência policial, documento que, por si só, é insuficiente para comprovação dos fatos, sobretudo diante da controvérsia instaurada.

Em ações dessa natureza, a prova dos fatos constitutivos do direito vindicado é essencial para o acolhimento do pedido indenizatório, incumbindo
à parte autora
o ônus de produzi-la, nos termos do art. 373, I, do CPC
, ônus do qual a autora/apelante não se desincumbiu
.

Dessa forma, tendo a sentença recorrida sopesado adequadamente as provas produzidas e concluído pela ausência de comprovação dos fatos alegados na inicial, não há reparos a serem feitos, impondo-se a manutenção do
“
decisum
”
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INJÚRIA RACIAL NÃO COMPROVADA - DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. Caso em que alega o autor ter sido vítima de injúrias raciais por parte dos apelados, postulando ser indenizado por danos morais sofridos. Agir ilícito não demonstrado.
O apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto no
Art
.
373, inciso I do Código de Processo Civil. Prova testemunhal que se mostra insuficiente a embasar a tese exordial.
Improcedência mantida.

(
TJ-MS - AC: 08006103920168120009 MS 0800610-39 .2016.8.12.0009, Relator.:
Des .
João Maria Lós, Data de Julgamento: 26/11/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2019)
.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPEDAGEM EM HOTEL POR SUPOSTA DISCRIMINAÇÃO DE COR E DA REGIÃO DE ORIGEM DO AUTOR. OFENSA AOS DIREITOS DE
PERSONALIDADE.

INJÚRIA RACIAL NÃO COMPROVADA. PROVA INSUFICIENTE. VERSÃO DADA NA INICIAL QUE NÃO ENCONTRA VEROSSIMILHANÇA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA MÍNIMA QUE TOCAVA AO AUTOR, NOS TERMOS DO
ART.
373, I, CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO
PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008377541 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 29/03/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos §11, do art. 85, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no art. 98,

§3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025